Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705888-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SILVIO ANTÔNIO MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. 2. O índice de atualização do financiamento a partir de março de 1990 foi fixada pelo MM. Juiz nos estritos termos do título executivo judicial formado na ação coletiva, não havendo que se falar em rediscussão em sede de liquidação de sentença, consoante o art. 509, § 4o, do CPC, segundo o qual “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. 3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento. O recorrente alega que os juros de mora devem ser contados a partir da citação e que a poupança deve ser atualizada segundo o índice IPC. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos tidos por violados. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 36799094). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação à tese de que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação e cumprimento da sentença coletiva, o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1370899/SP e 1361800/SP (Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à assertiva de que a poupança deve ser atualizada segundo o índice IPC. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a turma julgadora apenas assentou que “Quanto aos índices (...) da correção monetária incidente sobre o valor da condenação, apesar do alegado pelo Agravante, observa-se que tal questão não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada pelo devedor na instância de origem. Portanto, no ponto, o recurso representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 36251546). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027